Tribunal: TJMT
Processo: 1056823-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056823-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (APELANTE), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR - CPF: 363.736.729-72 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 135.569.228-86 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), ALBINO MODESTO - CPF: 161.224.618-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO (APELADO), CRISTIANO PACOLA DA CONCEICAO - CPF: 267.446.458-54 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SÚMULA 303 STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do decidido no REsp 1.452.840/SP, julgado pelo STJ pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E. STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056823-70.2020.8.11.0041

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO

para
determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o bem objeto da presente ação, consistente no veículo usado TOYOTA BANDEIRANTE, placa JYL5490, RENAVAM 00125113153, ano de fabricação/modelo 1992/1992, de cor predominantemente cinza, e a sua consequente manutenção na posse do embargante, condenando-o ao pagamento das custas despesas processuais e ao pagamento dos honorários devidos ao advogado do embargante, verba esta que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para excluir a condenação nas verbas sucumbenciais e honorários advocatícios impostos nos embargos de terceiro, eis que “
pois a Exequente buscou a constrição do bem com base nas próprias informações prestadas pelo órgão de trânsito consultado.”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, de fato, a Súmula no 303
do STJ, determina que:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" .

O tema já foi enfrentado pelo E. STJ no REsp 1.452.840/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" ( Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (g.n.)

No mesmo sentido:

Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso da parte embargada visando o afastamento da condenação na sucumbência porque os embargantes teriam dado causa à constrição por não terem efetuado o registro da compra e venda do imóvel. Lavrado termo de penhora e depósito nos autos da execução de título extrajudicial. Penhora efetivada. Deferida tutela para suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel. Embargante que em nenhum momento concordou expressamente com o levantamento da penhora, requerendo a rejeição dos embargos e suspensão da tutela deferida. Resistência da embargante caracterizada. Questão já enfrentada em sede de recurso repetitivos (tema 872) no julgamento do REsp 1.452.840/SP. Encargos sucumbenciais que devem ser suportados pela embargada que pleiteou a rejeição dos embargos e suspensão da tutela, resistindo a pretensão mesmo após a ciência da transmissão do domínio do bem para terceiros. Honorários fixados no menor percentual. Embargante que reputa os honorários exorbitantes pela extensão da atuação processual da parte adversa, mas deixa de apresentar pedido específico para sua redução. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação no 1000168-69.2019.8.26.0082, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2020)

No caso dos autos, como sopesado pela douta sentenciante,
“o embargante não deu causa ao ajuizamento da lide, enquanto o embargado antes mesmo de ser intimado a impugnar os embargos, manifestou concordância com a baixa da restrição, em conformidade com o TEMA 872/STJ. Contudo, para fins de condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, considero que o embargado, por ter requestado a penhora dos veículos de titularidade dos executados nos autos n.o 0003704-03.2009.8.11.0041, deu causa à constrição indevida e, portanto, deve arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência.”

E, ainda, há nos autos documento proveniente do DETRAN-MT que comprova que o apelado transferiu o veículo em 1996, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023